Tribunal: TJPA
Processo: 0816636-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816636-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

AGRAVADO: ANTONIO MENEZES NASCIMENTO DAS MERCES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Agravo interno em agravo de instrumento. Improbidade administrativa. Pedido de indisponibilidade de bens. ausência de requisitos necessários. Precedente do stf. Tema 1199. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência para decretar a indisponibilidades dos bens do agravado.

2. A fundamentação da decisão foi com amparo ao Tema 1199, devido a ausência de requisitos necessários para o deferimento do pedido cautelar.

3. A questão em discussão consiste na demonstração de existência do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo

4.Neste momento processual, não ficou demonstrado os requisitos para que seja decretada a indisponibilidades dos bens do agravado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Tema 1199 do Supremo Tribunal Federal; Art. 16, §3º da Lei de Improbidade Administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária, realizada no período de 11/11/2024 a 19/11/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS contra decisão monocrática (Id. 19567613) que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa (Processo nº 0800109-26.2023.8.14.0093) em face de ANTONIO MENEZES NASCIMENTO DAS MERCES, negou provimento ao pedido de tutela de urgência, para manter a decisão que indeferiu a indisponibilidade de bens do ex-prefeito municipal.

Em suas razões o agravante sustenta: a) do preenchimento dos requisitos do art. 16, §3º da Lei de Improbidade Administrativa; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) da ausência de prestação de contas do Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE) e Programa Estadual de Alimentação Escolar (PEAE) e o prejuízo ao erário justificam a medida excepcional, a fim de garantir o futuro ressarcimento ao erário municipal; d) quanto a omissão do agravado em prestar as contas, ficando caracterizado os requisitos para decretação da indisponibilidade de seus bens. Requer a reforma da decisão monocrática que seja efetivada indisponibilidade de bens do agravado, conforme pleiteado.

Ausência de contrarrazões conforme certificado (20526045).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento em que o Município de São João de Pirabas requereu a indisponibilidade dos bens do agravado, devido à ausência de prestação de constas dos recursos estaduais referentes ao Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE) e Programa Estadual de Alimentação Escolar (PEAE) dos anos de 2019 e 2020, quando era o gestor municipal dos recursos. No mérito, sustenta que a Lei n° 8.429/92, que rege as ações de improbidade administrativa, cujo art. 16 prevê a cautelar de indisponibilidade de bens referente ao ato que atenta contra os princípios da administração pública, mais especificamente em relação à omissão do dever de prestar contas. Requer a tutela para recursal para conhecimento e provimento do recurso com a revogação da decisão agravada, para que seja decretada a indisponibilidade de bens do agravado.

Prolatada decisão monocrática negando provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos dispositivos a saber:

“
Assim, observados os preceitos do Tema 1199 do STF, a decisão proferida de forma monocrática tem amparo na alínea “c” do inciso IV do art. 932 do CPC.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento mantendo decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação
.”

Inconformado, Município de São João de Pirabas interpôs o presente agravo interno alegando: a) do preenchimento dos requisitos do art. 16, §3º da Lei de Improbidade Administrativa; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) da ausência de prestação de contas do Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE) e Programa Estadual de Alimentação Escolar (PEAE) e o prejuízo ao erário justificam a medida excepcional, a fim de garantir o futuro ressarcimento ao erário municipal; d) quanto a omissão do agravado em prestar as contas, ficando caracterizado os requisitos para decretação da indisponibilidade de seus bens. Requer a reforma da decisão monocrática para que seja efetivada indisponibilidade de bens do agravado, conforme pleiteado.

A questão em análise cinge-se ao cabimento de julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento, onde se argui quanto a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, e a probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial, onde se pretende a decretação da indisponibilidade de bens do agravado.

Requer que seja determinada a indisponibilidade dos bens do agravado em virtude da omissão da prestação de contas referente ao recurso recebido pelo Tesouro Estadual no qual o valor de R$ 1.076.567,61 (um milhão, setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos), destinado ao Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE) e Programa Estadual de Alimentação Escolar (PEAE) dos anos de 2019 e 2020, que não teve comprovação se de fato foi utilizado para tal finalidade, enquanto cumpria seu mandato de prefeito no referido município.

A decisão monocrática observou a Tese do Tema 1199 do Supremo Tribunal Federal, onde assim dispõe:

“Tese: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;”

Sendo assim, para que seja determinado a indisponibilidade de bens, a demonstração, no caso concreto, não só da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na exordial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, mas também a demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, estando no caso concreto, ausente os referidos requisitos para a concessão da tutela pretendida.

Especificamente sobre os requisitos necessários ao deferimento da medida, destaca-se que, a Lei de Improbidade Administrativa passou por significativas modificações pela Lei nº
14.230
/21, exigindo, além da plausibilidade do direito invocado, a efetiva demonstração do
periculum in mora
para o deferimento do pedido de indisponibilidade dos bens:

Art. 16.
Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.
”

(Grifei)

Dessa forma, tendo em vista que a presunção de dano é fictícia, hipotética, não pode servir como base para o deferimento do pleito cautelar de indisponibilidade dos bens.

A cautela impõe, portanto, a prévia instrução processual para dimensionar e valorar a questão fática e jurídica posta em discussão, sob pena de impor decisão extremamente severa em desfavor do agravado.

Ademais, para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade, exige-se a demonstração do
periculum in mora
, o que neste momento processual não foi efetivamente demonstrado pelo autor.

Assim, não estando demostrados os requisitos necessários ao deferimento do pleito, não há o que se falar em reforma da decisão e decretação de indisponibilidade de bens em face do agravado.

Resta evidente, portanto, o acerto do julgamento monocrático pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, estando firmado em precedente vinculante. Assim se dá em obediência ao teor dos arts. 927 e 932 do CPC.

Por fim, considerando que o agravo interno se dá em face de decisão firmada em precedente obrigatório, deve ser declarada sua manifesta improcedência, ante seu intuito evidentemente protelatório. Desse modo, é imperiosa a aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC, que fixo na monta de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao agravo interno
, com declaração da manifesta improcedência do recurso e aplicação de multa. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2024